Tribunal: CARF
Processo: 13771.720146/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2016
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. PENDÊNCIA FISCAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO.
A existência de débitos com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese legal de vedação de opção pelo SIMPLES NACIONAL, quando não regularizados até o último dia útil do mês de Janeiro do ano-calendário da opção.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 54

1
53
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13771.720146/2016­61
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.973 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Matéria
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
GREIMN LANCHONETE LTDA ­ ME
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO
DE PAGAMENTO
DE IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE ­ SIMPLES
Ano­calendário: 2016
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. PENDÊNCIA FISCAL.
INDEFERIMENTO DA OPÇÃO.
A existência de débitos com o Instituto Nacional do Seguro Social ­ INSS ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa, é hipótese legal de vedação de opção pelo SIMPLES
NACIONAL, quando não regularizados até o último dia útil do mês de
Janeiro do ano­calendário da opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso para, no mérito, negar­lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13771.720146/2016-61
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13771.720146/2016­61
Acórdão n.o 1401­004.973
S1­C4T1
Fl. 55

2
(assinado digitalmente)
Nelso Kichel­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Wilson
Kazumi Nakayama (suplente convocado), Leticia Domingues Costa Braga, Mauritania Elvira
de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13771.720146/2016­61
Acórdão n.o 1401­004.973
S1­C4T1
Fl. 56

3
Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 41/42) em face do Acórdão da 3a
Turma da DRJ/Rio de Janeiro (e­fls. 25/28) que julgou Manifestação de Inconformidade
improcedente.

Quanto aos fatos, consta dos autos:

­ que, em 06/01/2016, a contribuinte solicitou opção pelo Simples Nacional.
Entretanto, imediatamente teve a informação de existência de pendência, conforme Relatório
de Pendências (e­fl. 14):

(...)

(...)

­ que, em 18/02/2016, tomou ciência do Resultado da Solicitação de Opção ­
reafirmando impedimento de Opção ­ existência de débito inscrito em Dívida Ativa da
UNIÃO com exigibilidade não suspensa, conforme Termo de Indeferimento de Opção (e­fl.
13) e do qual colaciono excerto:

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13771.720146/2016­61
Acórdão n.o 1401­004.973
S1­C4T1
Fl. 57

4
(...)

(...)

Ciente do Termo de Indeferimento de Opção em 18/02/2016, a contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade em 17/03/2016 (e­fl. 02), conforme excerto:

(...)

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13771.720146/2016­61
Acórdão n.o 1401­004.973
S1­C4T1
Fl. 58

5

(...)

Obs:

(i) Juntou cópia do Recibo do Protocolo de Reparcelamento de Dívida na PGFN, de
28/01/2016. Entretanto, conforme Tela extraída do site da PGFN de 07/03/2016 nada consta acerca do indigitado
Reparcelamento (e­fls. 15/16);

Na sessão de 29/08/2016, a 3a Turma da DRJ/Rio de Janeiro julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente pela existência de débito inscrito na Dívida
Ativa da União, sem exigibilidade suspensa, não regularizado até 29/01/2016, conforme
Acórdão (e­fls. 25/28), cuja ementa e voto condutor, no que pertinente, transcrevo, in verbis:

(...)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2016
INDEFERIMENTO. DÉBITO INSCRITO. REGULARIZAÇÃO.
PRAZO LEGAL. INOBSERVÂNCIA.
Mantém­se o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional se não elidido o fato que lhe deu causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13771.720146/2016­61
Acórdão n.o 1401­004.973
S1­C4T1
Fl. 59

6

(...)
Voto
(...)
6 Para 2016, a opção pelo Simples Nacional pôde ser feita até o
último dia útil de janeiro – 29.01.2016 ­, quando todas as
pendências impeditivas ao ingresso nessa sistemática deveriam
estar regularizadas (Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro
de 2011, art.6o e §§).
(...)
11 A inscrição em tela, formalizada em 11.07.2014, compreende
13 (treze) débitos do Simples Nacional (fls.20/24).
12 Segundo o SIDA, em 08.01.2015, a inscrição já havia sido
objeto de parcelamento, rescindido, porém, em 05.07.2015.
13 O reparcelamento de inscrições do Simples Nacional depende
de prévio cadastramento da solicitação, de forma a permitir a
emissão, pelo portal do Simples Nacional, de darf próprio –
DASDAU ­. Sem o pagamento através deste, o reparcelamento
não é formalizado.
14 De fato, no SIDA, não há qualquer registro de parcelamento
referido a janeiro de 2016.
15
Nos
autos
do
processo
da
inscrição
(processo
10783.510.493/2014­99), sequer há cópia do referido pedido de
reparcelamento (nosso item 9).
16 Após a rescisão eletrônica do parcelamento referido em
nosso item 12, a inscrição teve a exigibilidade suspensa por
força de parcelamento cadastrado e deferido em 04.08.2016
(fls.24):
(...)
17 Assim, na data­limite para regularização (nosso item 6), a
inscrição não estava regularizada, razão por que o
indeferimento deve ser mantido.
(...)

Ciente de decisum em 20/01/2017 (e­fl. 39), a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 17/02/2017 (e­fls. 41/42), cujo excerto colaciono:

(...)

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13771.720146/2016­61
Acórdão n.o 1401­004.973
S1­C4T1
Fl. 60

7

(...)

Obs: A contribuinte:
(i) Juntou cópia do Recibo do Protocolo de Reparcelamento de Dívida na PGFN, registro de
28/01/2016. Entretanto, conforme Tela extraída do site da PGFN de 07/03/2016 nada consta acerca do indigitado
Reparcelamento (e­fls. 15/16);
(ii) Juntou novamente cópia do Recibo do Protocolo de Reparcelamento da Dívida na PGFN,
registro de 28/01/2016 (e­fl. 47);
(ii) Juntou cópia do Parcelamento rescindido eletronicamente em 05/07/2015, no qual pagara
apenas (03) três prestações do total de 16 (dezesseis) prestações (e­fls. 48/50);
(iii) Em 04/08/2016, houve solicitação de Parcelamento. Porém, em 28/11/2016 houve o
cancelamento do pedido de concessão de parcelamento. Em 26/12/2016, a PFN procedeu o Protesto da CDA,
então houve novo registro de solicitação de parcelamento da contribuinte em 13/01/2017, tudo conforme cópia de
Tela Informações de Ocorrências (e­fl. 50).

É o relatório.

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13771.720146/2016­61
Acórdão n.o 1401­004.973
S1­C4T1
Fl. 61

8

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
A contribuinte suscitou preliminarmente a tempestividade do recurso; que
teria tomando ciência da decisão recorrida em 20/01/2017, conforme excerto que colaciono:
(...)

(...)

Compulsando os autos, consta que:
a) primeiro, houve tentativa do Fisco de dar ciência da decisão de piso por
via postal, Aviso de Recebimento ­ AR (e­fls. 31/32). Entretanto, não foi possível por erro da
própria Repartição Fiscal que preenchera, consignara, endereço incompleto na correspondência
destinada à contribuinte (faltou mencionar o número da Quadra). Então, a Agência dos
Correios ­ ECT devolveu a correspondência à RFB, por não localização da contribuinte
(endereço insuficiente, incompleto), conforme excertos que colaciono:

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13771.720146/2016­61
Acórdão n.o 1401­004.973
S1­C4T1
Fl. 62

9

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13771.720146/2016­61
Acórdão n.o 1401­004.973
S1­C4T1
Fl. 63

10
Porém, na via comprovante de devolução do AR, a RFB consignara o
endereço completo, inclusive com o número da Quadra, ou seja, Quadra 05 (e­fl. 36), conforme
excerto que colaciono:

(...)

(...)

Como visto, depreende­se, que foi erro da Repartição Fiscal que preenchera o
endereço incompleto no envelope da correspondência e no AR destinados para ciência e
entrega à contribuinte. Por isso, da não localização da contribuinte pelo funcionário da ECT.
Não obstante, a Repartição Fiscal expediu, então, intimação por Edital (e­fl.
37), conforme excerto:
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13771.720146/2016­61
Acórdão n.o 1401­004.973
S1­C4T1
Fl. 64

11

Ora, como demonstrado, a intimação por Edital restou não justificada, em
face do flagrante erro da Repartição Fiscal na tentativa malograda de intimação por via postal,
ao consignar endereço incompleto na correspondência endereçada à contribuinte.
Mas, não foi só isso! Houve outro equívoco da Repartição Fiscal.
A contribuinte, por meio do seu representante legal, tomou ciência da decisão
a quo, em 20/01/2017, na Repartição Fiscal (e­fl. 39), conforme excerto:
(...)

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13771.720146/2016­61
Acórdão n.o 1401­004.973
S1­C4T1
Fl. 65

12
Ora, se foi dado ciência por Edital, então pelo qual se deu nova ciência da
decisão a quo por meio do representante legal?
Em face de todos esses equívocos citados da Repartição Fiscal, restou dúvida
fundada de qual momento a contribuinte teria tomado ciência, ou seja, por edital ou por meio
do seu representante na Repartição Fiscal?
Para o Fisco a ciência teria ocorrido por Edital, e lavrou Termo de Perempção
(e­fl. 51)
Data venia, para evitar prejuízo à defesa da contribuinte, para evitar
cerceamento da ampla defesa e do contraditório, considero, sem delongas, como correta a
ciência dada da decisão a quo em 20/01/2007, na Repartição Fiscal.
A contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em 17/02/2017 (e­fls.
41/42).
Então, o recurso foi apresentado tempestivamente e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade.
Portanto, conheço do recurso.

LIDE OBJETO DOS AUTOS

Os presentes autos tratam de Opção pelo Simples Nacional.
Em 06/01/2016, a contribuinte solicitou opção pelo Simples Nacional.
Entretanto, imediatamente teve a informação de existência de pendência (débito inscrito em
DAU na PGFN), conforme Relatório de Pendências (e­fl. 14):
(...)

(...)
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13771.720146/2016­61
Acórdão n.o 1401­004.973
S1­C4T1
Fl. 66

13
Na sequência, em 18/02/2016 tomou ciência do Resultado da Solicitação de
Opção ­ reafirmando impedimento de Opção ­ existência de débito inscrito em Dívida Ativa
da UNIÃO com exigibilidade não suspensa, conforme Termo de Indeferimento de Opção (e­fl.
13) e do qual colaciono excerto:

(...)

(...)

QUANTO AO MÉRITO

Na primeira instância, a contribuinte alegou:

(...)

(...)

Obs:
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13771.720146/2016­61
Acórdão n.o 1401­004.973
S1­C4T1
Fl. 67

14
(i) Cópia do Protocolo de Reparcelamento solicitado na PGFN. Entretanto, conforme Tela
extraída do site da PGFN de 07/03/2016 nada consta acerca do indigitado Reparcelamento (e­fls. 15/16);

(...)

(...)

Porém, como já dito, o Reparcelamento na PGFN do débito inscrito em
11/07/2014 não restou formalizado, conforme Tela de 07/03/2016 (e­fl. 16), que colaciono a
seguir:

(...)

(...)
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13771.720146/2016­61
Acórdão n.o 1401­004.973
S1­C4T1
Fl. 68

15

A decisão a quo manteve o indeferimento da Opção pelo Simples Nacional,
pois a contribuinte não regularizou o débito até 29/01/2016, conforme fundamentação do voto
condutor, in verbis:

(...)
6 Para 2016, a opção pelo Simples Nacional pôde ser feita até o
último dia útil de janeiro – 29.01.2016 ­, quando todas as
pendências impeditivas ao ingresso nessa sistemática deveriam
estar regularizadas (Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro
de 2011, art.6o e §§).
7 O indeferimento da solicitação se deu em razão de um débito
inscrito em Dívida Ativa da União­DAU (nosso item 1).
8 A DAU está a cargo da Procuradoria­Geral da Fazenda
Nacional­PGFN, a quem
compete a formalização, a cobrança, a extinção, e todos os
demais procedimentos relacionados
ao débito inscrito.
9 Para embasar suas alegações, o interessado junta cópia de
protocolo de pedido de “Reparcelamento do Simples Nacional à
PGFN”, datado de 28.01.2016, concernente à inscrição em tela
(fls.15).
10 As ocorrências relacionadas à DAU são registradas em
sistema próprio: Sistema da Dívida Ativa­SIDA.
11 A inscrição em tela, formalizada em 11.07.2014, compreende
13 (treze) débitos do Simples Nacional (fls.20/24).
12 Segundo o SIDA, em 08.01.2015, a inscrição já havia sido
objeto de parcelamento, rescindido, porém, em 05.07.2015.
13 O reparcelamento de inscrições do Simples Nacional depende
de prévio cadastramento da solicitação, de forma a permitir a
emissão, pelo portal do Simples Nacional, de darf próprio –
DASDAU ­. Sem o pagamento através deste, o reparcelamento
não é formalizado.
14 De fato, no SIDA, não há qualquer registro de parcelamento
referido a janeiro de 2016.
15
Nos
autos
do
processo
da
inscrição
(processo
10783.510.493/2014­99), sequer há cópia do referido pedido de
reparcelamento (nosso item 9).
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13771.720146/2016­61
Acórdão n.o 1401­004.973
S1­C4T1
Fl. 69

16
16 Após a rescisão eletrônica do parcelamento referido em
nosso item 12, a inscrição teve a exigibilidade suspensa por
força de parcelamento cadastrado e deferido em 04.08.2016
(fls.24):

Assim, na data­limite para regularização (nosso item 6), a
inscrição não estava regularizada, razão por que o
indeferimento deve ser mantido.

(...)

Nesta instância recursal ordinária do CARF, nas razões do recurso a
contribuinte, simplesmente, argumentou que tentara, no tempo hábil, efetuar a regularização
das pendências na PGFN, mas em face de parcelamento anterior rescindido por falta de
pagamento, o sistema eletrônico bloqueou a solicitação de Reparcelamento, cujo desbloqueio
deu­se apenas em 04/08/2016. Nessa parte, transcrevo excerto das razões do recurso:

(...)

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13771.720146/2016­61
Acórdão n.o 1401­004.973
S1­C4T1
Fl. 70

17

(...)

Não procede a irresignação da recorrente.

Ainda que fosse admitido como tempestivo o Parcelamento efetuado apenas
em 04/08/2016, em face dos percalços narrados com a tentativa de Reparcelamento de
28/01/2016 , a contribuinte não juntou comprovante de que pagara a 1a (primeira) parcela,
conforme excerto que transcrevo (e­fls. 20/24):

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13771.720146/2016­61
Acórdão n.o 1401­004.973
S1­C4T1
Fl. 71

18

Pelo contrário, consta dos autos Tela extraída da Sítio da PGFN, de
13/01/2017 (e­fls. 48/50), que a dívida persistia em aberto sem exigibilidade suspensa e a CDA
foi protestada e que a contribuinte, novamente, solicitou pedido de parcelamento, por último,
em 13/01/2017:

(...)

(...)

Como demonstrado, a recorrente não regularizou as pendências, no tempo
hábil, que motivaram o indeferimento da Opção pelo Simples Nacional.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13771.720146/2016­61
Acórdão n.o 1401­004.973
S1­C4T1
Fl. 72

19
Não há reparo a fazer na decisão recorrida, a qual deve ser mantida pelos seus
próprios fundamentos. Por conseguinte, é procedente o Termo de Indeferimento de Opção pelo
Simples Nacional de que tratam os presentes autos.
Por tudo que foi exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego­lhe
provimento.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital